Tribunal: TJDFT
Processo: 0719948-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Do Consumidor. Apelação. Plano de Saúde. Negativa De Cobertura. Medicamento. Kimmtrak (Tebentafuspe). Prova Pericial. Cerceamento De Defesa. Valor da Causa. Honorários. Equidade. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que confirmou a tutela de urgência e condenou a apelante ao custeio das despesas com o tratamento para melanoma de coroide, através do uso do medicamento KIMMTRAK (TEBENTAFUSPE).
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) saber se é cabível a redução do valor da causa; (iii) saber se é obrigatória a cobertura do medicamento KIMMTRAK (TEBENTAFUSPE), não incluído no rol da ANS e sem registro na ANVISA; (iv) verificar se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.
III. Razões de decidir
3. O juiz é o destinatário da prova, conforme preceitua o art. 370 do CPC, podendo indeferir as diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa a decisão devidamente fundamentada que considera suficiente a prova documental constante dos autos.
4. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico em disputa. Nos casos de obrigação de fazer para custeio de tratamento médico, a base de cálculo deve considerar o custo estimado de um ano de tratamento, conforme art. 292, §§1o e 2o, do CPC.
5. O rol da ANS é taxativo, mas permite cobertura excepcional quando preenchidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP.
6. A cobertura obrigatória do medicamento decorre da ausência de tratamento substitutivo eficaz, da inexistência de indeferimento expresso pela ANS e da comprovação de eficácia e benefício clínico do medicamento com base em evidências científicas e recomendações de órgãos internacionais, nos termos do art. 10, §13, da Lei 9.656/98 e do Tema 500 do STF.
7. A negativa de cobertura afronta o direito fundamental à saúde e o dever da operadora de plano de saúde de garantir tratamento adequado, especialmente em casos de doenças raras e incuráveis.
8. Admite-se a fixação de honorários por equidade, se a condenação sobre o valor da causa se revelar excessivo, ou não for possível a fixação do quantum indenizatório ou da obrigação.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da causa. 2. O valor da causa em ações de obrigação de fazer para custeio de tratamento médico deve corresponder ao custo estimado de um ano de tratamento, acrescido do valor pleiteado a título de danos morais. 3. A cobertura de medicamento não incluído no rol da ANS e sem registro na ANVISA é obrigatória quando demonstrada a inexistência de substituto terapêutico, sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências e a recomendação de órgãos de saúde renomados. 4. É cabível a aplicação dos honorários advocatícios por equidade, quando o montante se revelar excessivo, ou não for possível a fixação do montante da condenação, de imediato."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 291, 292 §2o, 293, 355 I, 370, 371, 85 §2o ; Lei 9.656/98, art. 10 §13 e 35-C, I; Lei 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP (Tema 500), rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Sessão, j. 27/02/2013; STJ, AgInt no AREsp 2.108.363/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/10/2022; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/222.